Tribunal: TJMT
Processo: 0000961-81.2018.8.11.0048
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000961-81.2018.8.11.0048
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SOLANGE COELHO ROCHA - CPF: 727.923.291-49 (AGRAVADO), POTYRA IRAE LOUREIRO - CPF: 018.276.951-88 (ADVOGADO), MOISES DOS SANTOS - CPF: 415.345.061-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (AGRAVADO), KEROLAYNE LORRAYNE CASTALDELI GUALBERTO - CPF: 037.212.081-45 (ADVOGADO), SOLANGE COELHO ROCHA - CPF: 727.923.291-49 (AGRAVANTE), POTYRA IRAE LOUREIRO - CPF: 018.276.951-88 (ADVOGADO), TULIO AGUIAR TABOSA - CPF: 003.169.831-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 1.021 DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recurso de Agravo Interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, não alcançando os julgamentos realizados pelo colegiado, não podendo ser conhecido nessa situação e sendo considerado erro grosseiro.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
SOLANGE COELHO ROCHA

AGRAVADO:
MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno

interposto por
Solange Coelho Rocha
, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,

na Apelação interposta pelo Requerido, ora Agravado, registrada sob o nº
.

0000961-81.2018.8.11.0048
, que, à unanimidade, proveu o recurso e retificou a sentença (ID n. 54688453).

Afirma o Agravante, em apertada síntese, que, o
decisum
impugnado deve ser reformado, uma vez que o próprio Agravado confessou que existe contratações precárias preenchendo a vaga que deveria ser da Recorrente.

Sustenta que,
sua expectativa de direito à nomeação, face à sua 10ª colocação no concurso público nº 001/2015, com o surgimento de novas vagas que alcança sua classificação por meio da edição da Lei Municipal n° 1108/2018, transformara-se em direito subjetivo e adquirido, diante das inúmeras e constantes contratações precárias para o mesmo cargo, invoca o direito de ingresso no quadro de servidores da Administração Pública.

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a decisão impugnada.

Antes de apreciar este recurso,
determinei a intimação do Recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca do cabimento do Recurso por ela interposto.

Em cumprimento à determinação, acostou petição de Solange Coelho Rocha (ID n. 63721966), pugnando para que seja aplicado o
princípio da fungibilidade para receber o agravo interno como Recurso Extraordinário.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1º de dezembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno

interposto
Solange Coelho Rocha
, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,

na Apelação interposta pelo Requerido, ora Agravado, registrada sob o nº
.

0000961-81.2018.8.11.0048
, que, à unanimidade, proveu o recurso e retificou a sentença (ID n. 54688453).

Antes de apreciar este recurso,
determinei a intimação da Recorrente, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca do cabimento do Recurso por ela interposto.

Em cumprimento à determinação, acostou petição de Solange Coelho Rocha (ID n. 63721966), pugnando para que seja aplicado o
princípio da fungibilidade para receber o agravo interno como Recurso Extraordinário.

O acórdão foi assim ementado,
in verbis
:

REMESSA NECESSÁRIA/RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - PROFESSOR – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – CONCURSO – PRETERIÇÃO SUSTENTADA NA CONTRATAÇÃO PRECÁRIA MUNICIPAL – NÃO PROCEDE – PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1. Inexiste qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos que demonstram a inconformidade com a sentença recorrida constam das razões recursais.

2. A aprovação em concurso público, dentro da quantidade de vagas, gera direito à nomeação depois de expirado o prazo de validade do certame, pois a administração pública poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação.

3. A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos.

Consoante o disposto pelo artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra esse acórdão aviaram o presente Agravo Interno, que a despeito das argumentações e razões apresentadas, não merece ser conhecido, posto que incabível.

Conforme regra disposta no artigo 1.021 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.021
.
Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
[Destaquei]

Da leitura do texto legal, se conclui que somente contra decisão monocrática do relator cabe o agravo interno. Não há previsão do alcance do cabimento desta via recursal em face das decisões proferidas pelo Colegiado.

No caso em tela, o presente recurso foi interposto contra
decisão proferida pelo colegiado
, razão pela qual não pode ser conhecido.

Desse modo, a interposição de Agravo Interno, nesta hipótese, caracteriza-se erro grosseiro, porquanto
apenas cabe contra decisões monocráticas
.

Assim, como o presente recurso foi interposto diante de decisão do Órgão Colegiado, não há como ser conhecido. Esse é o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. DESCABIMENTO. ERRO INESCUSÁVEL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
IRRESIGNAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. É descabida a interposição de agravo regimental em face de decisão colegiada, bem como o seu recebimento como embargos de declaração ante a inadmissibilidade da incidência do princípio da fungibilidade recursal quando constatada a ocorrência de erro inescusável.

2. Ademais, incabível o agravo em recurso especial previsto no art.

1.042 do CPC, porquanto só pode ser interposto contra decisão de admissibilidade do Recurso Especial proferida pelo Tribunal de origem, não contra acórdão desta Corte Superior.

3. Agravo regimental não conhecido.

(STJ – AgRg nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1190922/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/6/2018, DJe 1/8/2018). [Destaquei]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO.
NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA O RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. MATÉRIA QUE PODE SER CONHECIDA POR ESTA CORTE SUPERIOR INDEPENDENTEMENTE DE PROVOCAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. "O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para interposição de outro recurso" (AgInt no AgInt no RE no AgInt no AREsp 904.600/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/03/2018, DJe de 23/03/2018).

2. "
Nos termos do art. 1.021, caput, do Código de Processo Civil de 2.015, o agravo interno somente é cabível contra decisão monocrática, não sendo, portanto, possível sua interposição contra decisão proferida por órgão colegiado, como ocorrido na espécie" (AgInt no AgInt no AREsp 1.084.864/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe de 19/04/2018).

3. A intempestividade do recurso especial pode ser reconhecida por esta Corte Superior independentemente de provocação da parte contrária, tratando-se de requisito de admissibilidade extrínseco do recurso especial que lhe compete examinar, independentemente de provocação da parte contrária.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ – AgInt no AREsp 1244996/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe 21/5/2018). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA - NÃO CABIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - ERRO GROSSEIRO - RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - NÃO CONHECIDO.

O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, não alcançando os julgamentos de colegiado.

Impossível a aplicação do princípio da fungibilidade, quando da equivocada interposição de agravo regimental no lugar de embargos declaratórios, porquanto o erro é grosseiro. (STJ - AgRg no AgRg no Ag 1189226-SP, relator: Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma).

(TJMT – AgR 52089/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/2/2018, publicado no DJE 1/3/2018). [Destaquei]

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 1.021 DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.
O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, não alcançando os julgamentos de colegiado.

(AgR 15773/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/2/2018, publicado no DJE 5/3/2018). [Destaquei]

Sob esta ótica, cumpre referir que é inaplicável o princípio da fungibilidade no caso em tela, uma vez que ausente a existência de divergência ou dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, caracterizando-se erro grosseiro a interposição de agravo interno contra decisão proferida pelo colegiado à ocasião do julgamento do recurso de apelação.

Isto posto, considerando que as situações de cabimento do agravo interno devem guardar harmonia com a norma processual vigente, e que, conforme demonstrado, não é a hipótese,
NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2020